Tribunal: TJMT
Processo: 0001483-90.2008.8.11.0038
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001483-90.2008.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. - CNPJ: 34.597.955/0007-85 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), POUZADA RIO DAS LUZES LTDA - CNPJ: 05.818.880/0001-21 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - EXTINÇÃO DO PROCESSO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por White Martins Gases Industriais do Norte Ltda., objetivando a reforma de sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial contra Pousada Rio das Luzes Ltda., reconhecendo a prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição intercorrente pode ser reconhecida na ausência de bens penhoráveis e após o decurso do prazo prescricional do direito material.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, a prescrição intercorrente decorre da inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, não interrompida por petições infrutíferas ou paralisação por decisão judicial.
4. Na hipótese, constatou-se a fluência do prazo prescricional de cinco anos após o término do período de suspensão do processo, sem que fossem encontrados bens penhoráveis do executado, configurando a prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“A prescrição intercorrente ocorre pelo decurso do prazo prescricional do direito material, na ausência de bens penhoráveis e diante da inércia do exequente, não afastada por petições infrutíferas ou paralisação determinada judicialmente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 921, §§ 1o e 4o; CC/2002, art. 206, § 5o, inc. I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2090626/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 29.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 1165108/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 18.02.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA
, visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0001483-90.2008.8.11.0038, movida em face de
POUZADA RIO DAS LUZES LTDA - ME
, reconheceu a prescrição da pretensão executiva e julgou extinta a execução, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a recorrente sustenta que o reconhecimento da prescrição intercorrente não se configura com o simples decurso do lapso temporal, sendo necessária a caracterização da desídia da parte interessada em impulsionar a demanda.

Menciona que apesar de ter sido proferida decisão de suspensão do processo, a parte apelante requereu a continuidade do processo, inexistindo assim, paralisação do processo pelo período de um ano.

Assevera que há bem imóvel para ser penhorado, não podendo a prescrição ocorrer, pelo fato de ter sido ultrapassado o prazo de cinco anos, desde a suspensão da execução, que não ocorreu.

Ao final, pede o provimento do recurso e a reforma da sentença com o consequente retorno dos autos ao Juízo
a quo
.

As contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

O recorrente propôs a demanda em 27.08.2007 com o objetivo de receber o crédito de R$12.420,55 decorrente dos cheques no 000033 no valor de R$ 4.310,00 e cheque no 000034, no valor de R$ 4.650,00 e comprovantes de despesas de protesto, créditos estes, oriundos de fornecimento de produtos comercializados pela apelante.

Em 12.08.2024 o Juízo de origem reconheceu de ofício a prescrição e extinguiu a Ação com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Pelo que se verifica dos autos, diante da tentativa infrutífera de localizar bens penhoráveis do devedor, o processo foi suspenso por meio da decisão proferida em 23.04.2014 (Id. 247448316 - Pág. 55).

Por conseguinte, a atual redação do artigo 921 do CPC não pode ser aplicada na hipótese já que ao tempo dos fatos discutidos nos autos, ou seja, da primeira tentativa infrutífera de bens penhoráveis, tal previsão legislativa não existia, razão pela qual deve ser observado o princípio
tempus regit actum
, nos termos do art. 6o, da LINDB e art. 14, do CPC.

Desse modo, devem-se adotar as normas e a respectiva orientação jurisprudencial que vigiam antes da alteração promovida pela Lei 14.195/21, no sentido de que o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado.

Sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CPC DE 2015. REGÊNCIA.
ART. 921, § 4o, CPC DE 2015. MODIFICAÇÃO. REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.195/2021. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, excluindo-se os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial. 2.
A lei processual que dispõe sobre novo regime prescricional é irretroativa, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 4. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no REsp: 2090626 PR 2023/0271373-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ART. 921, § 5o, DO CPC. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXAME DA SUPOSTA DESÍDIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ENUNCIADO 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SOBRE O MESMO TEMA. PREJUDICADO.1.
A incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, excluindo os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial, como na espécie
.2. Alterar o entendimento do acórdão recorrido de que não houve desídia do agravado, para o fim de reconhecer a prescrição intercorrente, demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.3. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.4. Agravo interno não provido." (AgInt no REsp n. 1.972.904/SP, Quarta Turma, DJe de 19/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES.1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. Precedentes..
De acordo com a jurisprudência do STJ, somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução. Precedentes
. 2.1. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à existência de comportamentos do credor que afastariam alegação de suposta inércia injustificada na condução do processo, fundamenta-se nas particularidades do contexto que permeia a controvérsia. Incidência da Súmula 7 do STJ. Precedentes.3. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1556710/MG, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe 04/11/2019)

No caso em análise, a pretensão de direito material diz respeito à dívida constante em cheques (CC, art. 206, § 5o, inciso I), sendo aplicável igual prazo para a verificação de eventual consumação da prescrição intercorrente.

Constata-se, portanto, que em 23.04.2020 houve a fluência do prazo de cinco anos após o término da suspensão (23.04.2015) pela não localização de bens penhoráveis (CPC, art. 921, inciso III).

Vale ressaltar que a inércia do exequente não decorre necessariamente de sua desídia, mas também da absoluta impossibilidade de se encontrar bens penhoráveis.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente" (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014)
. 2. "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (Tese 568 do STJ). 3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no AREsp: 1165108 SC 2017/0218255-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2020)

Portanto, por qualquer ângulo que se analise a lide, não há como afastar o decurso do lapso prescricional no presente caso.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025